Tribunal: TJDFT
Processo: 0717197-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. SISTEMA RENAJUD. ANTERIOR DEFERIMENTO. PRETENSÃO DE PENHORA DE VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora o agravante alegue ser cabível “a penhora do veículo em nome do agravado, mesmo que não se tenha o endereço da localização do veículo”, o que de fato pretende é a efetivação da constrição, dado que a penhora foi deferida por decisão anterior. E, no caso, foram deferidas as restrições de transferência e de circulação do automóvel (por meio do Renajud), medidas judiciais idôneas para a efetivação da constrição.
2. “A inserção das restrições de licenciamento e de circulação no sistema Renajud, de forma a obstar a circulação do veículo, autorizar o seu recolhimento a depósito e viabilizar a penhora, representa medida idônea para assegurar o cumprimento da ordem judicial e conferir efetividade ao processo. III - Agravo de instrumento provido” (Acórdão 1716885, 07134855420238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.